Tribunal: TJPA
Processo: 0809098-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809098-14.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: SARAH SHARLYNE LOURENCO MELO

AGRAVADO: LEONARDO ULIANA, SILVIA NETO DE MOURA, CAMILLA MOURA ULIANA, CAROLINE MOURA ULIANA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PEDIDOS DE RETIFICAÇÃO DO INVENTARIANTE DO ESPÓLIO EXECUTADO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS E DILIGÊNCIAS. INADMISSÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO INSERIDAS NO ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ART.1015 DO CPC
. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C O R D Ã O

Vistos relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0809098-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIANA MELO ULIANA E SARAH SHARLYNE LOURENCO MELO

AGRAVADO: LEONARDO ULIANA, SILVIA NETO DE MOURA, CAMILLA MOURA ULIANA E CAROLINE MOURA ULIANA

ADVOGADO: JOSE ISAAC PACHECO FIMA – PA 4319-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIANA MELO ULIANA
, representada por sua mãe
SARAH SHARLYNE LOURENÇO MELO
, inconformada com a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA que, nos ação de cumprimento de sentença contra Espólio de
RIDER LOWELL ULIANA
, representado pelos inventariantes, ora agravados
CAMILLA MOURA ULIANA, LEONARDO ULIANA, CAROLINE MOURA ULIANA e SILVIA NETO DE MOURA
, deliberou pelo prosseguimento da execução na origem.

Em razões, a agravante pleiteia, em suma, que se dê efetividade a decisão proferida, em sede de agravo, que determinou a realização de diligências necessárias para garantir o pagamento de pensão alimentícia em seu favor (id.3622592)

Alegou que, em cumprimento da decisão supra, o juízo
a quo
emitiu despacho intimando a agravada
CAMILLA MOURA ULIANA
para adimplir a verba alimentícia, sem atentar para o fato de que a mesma foi removida da condição de inventariante do espólio executado.

Aduziu que, em razão desse erro de procedimento, a decisão que determinou o prosseguimento da execução com o pagamento das verbas alimentícias não foi cumprida, já que a diligência de intimação da agravada restou frustrada (id 3622571).

Pugnou pela antecipação da tutela recursal para realizar a correção da decisão recorrida, a fim de que a intimação para cumprimento da obrigação alimentar reconhecida fosse dirigida para o inventariante atual.

Por fim, requereu o total provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, formulando pedidos de diligências, de produção de provas e de medidas judiciais para garantir o cumprimento da obrigação alimentar e sanar a alegada crise de inefetividade do processo.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria após regular distribuição.

Decisão concedendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 3795904).

Sem contrarrazões (ID 3973051).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando o arrazoado, entendo que o recurso comporta conhecimento apenas parcialmente.

É possível perceber que os diversos pedidos formulados pelo agravante versam basicamente sobre produção de provas (inspeção judicial, depoimento pessoal, e exibição de documentos), realização de diligências (ordem de cumprimento de mandado ao oficial de justiça, com uso de força policial) e outras medidas para garantir o efetivo cumprimento da obrigação de alimentos fixados na origem, razão pela qual devem ser inadmitidas por absoluta falta de interesse processual, eis que ainda não submetidas ao crivo do juiz natural, bem como pela ausência de previsão legal, afinal tratam de matérias situadas fora do rol de cabimento do agravo de instrumento previsto no art.1015 e incisos do CPC/2015.

É dizer, de um lado, a pretensão recursal do agravante é destituída de interesse, condição indispensável para o conhecimento do recurso, isso porque tratam de pedidos que não foram apreciados pelo juiz na origem, não havendo negativa judicial no particular a justificar tal irresignação, circunstância esta que é reforçada, ainda, pelo fato do magistrado singular já ter ordenado o cumprimento da decisão que garante a agravante a verba alimentar já reconhecida e que somente restou inviabilizado por um erro na diligência de intimação do inventariante responsável pelo pagamento, equivoco que já foi, inclusive, sanado através da decisão proferida em sede liminar que concedeu, parcialmente, a antecipação do efeitos da tutela recursal para integrar a decisão agravada no sentido de retificar o nome do atual obrigado (ID).

Assim, não me parece razoável, nesta alçada, antecipar um juízo de valoração sobre provas ou diligências a cargo do juízo originário, sob pena de tal movimento configurar vedada supressão de instância, o que impõe o não conhecimento do recurso no particular

Ademais, quando se trata de pedido de produção de provas ou diligências indeferidas na origem em sede de agravo de instrumento, este egrégio tribunal e as demais cortes do país tem se posicionado no sentido de inadmitir agravos contra decisão que indefere produção de prova em geral, a despeito da taxatividade mitigada do rol de cabimento previsto no art.1015, do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégia tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITO DE CABIMENTO.
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADIMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS SOBRE O ACÓRDÃO EMBARGADO (TJPA-2020.00361095-69, 211.602, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04).

Portanto, à luz dessas considerações, entendo que o caso é de conhecimento parcial do presente recurso, para inadmiti-lo em relação aos pedidos de produção de provas e diligências, e provê-lo somente no sentido de confirmar liminar já deferida.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e dou-lhe provimento
para alterar a decisão agravada apenas para integrá-la com a expressa ordem de intimação do atual inventariante do espólio executado na origem, o agravado Leonardo Moura Uliana, a fim de que este realize o pagamento da pensão alimentícia, conforme determinado pela decisão id.3622592.

É como voto.

Belém, .... de 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2021